Tribunal: TJSP
Processo: 0013008-20.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em execução – Indulto de pena com base no Decreto no 12.338/2024 – Deferimento – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício - Inadmissibilidade – Suposta falta disciplinar de natureza grave, cometida nos últimos doze meses anteriores à edição do referido diploma normativo, ainda não homologada pelo Juízo das Execuções Criminais, não constitui óbice à concessão do

Ementa:
Agravo em execução – Indulto de pena com base no Decreto no 12.338/2024 – Deferimento – Recurso ministerial objetivando a cassação do benefício - Inadmissibilidade – Suposta falta disciplinar de natureza grave, cometida nos últimos doze meses anteriores à edição do referido diploma normativo, ainda não homologada pelo Juízo das Execuções Criminais, não constitui óbice à concessão do benefício – Inteligência do artigo 6o, caput, do sobredito diploma normativo - Requisitos legais preenchidos - Correto o entendimento externado na r. decisão guerreada. Recurso não provido.